Tribunal: TJDFT
Processo: 0024098-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O O recurso foi suspenso com fulcro na admissão do IRDR 2 pela e. Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça em 29/8/2016 para julgamento das seguintes questões: (a) possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do imóvel; e (b) possibilidade de acumulação de indenização por lucros cessantes e da cláusula penal, em caso de inadimplemento da construtora. Posteriormente, o acórdão proferido pela c. Câmara de Uniformização, publicado no DJe de 25/9/2019, considerou prejudicado o IRDR 2, em razão de as questões nele submetidas à deliberação terem sido afetadas e decididas pela c. 2a Seção do e. STJ no julgamento de recursos repetitivos nos Temas 970 e 971. Nesse contexto, a revogação do sobrestamento da apelação se mostra necessária. Considero indispensável a manifestação das partes sobre a persistência do interesse recursal, devido à superveniente resolução empreendida pelo c. STJ no julgamento dos Temas 970 e 971. Ante o exposto, REVOGO a determinação de sobrestamento do recurso e DETERMINO que as partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a persistência do interesse recursal, a começar pela parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora